Tribunal: CARF
Processo: 13629.720842/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.720842/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.140 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
POTENCIAL RH TREINAMENTOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
No Livro Diário devem ser lançadas, com clareza e caracterização do
documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as
operações relativas ao exercício da pessoa jurídica. A apresentação de livro ou
documento que não atenda às formalidades legais exigidas constitui infração ao
artigo 33, §§2o e 3o da Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão prolatada no Acórdão no
02-43.128 – da 8a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
Horizonte (DRJ/BHE), datada de 6 de março de 2013, que julgou procedente o lançamento
relativo ao Auto de Infração (AI) DEBCAD 51.016.196-0, no valor de R$ 15.244,14 (quinze mil,
duzentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos).
Esclarece a autoridade fiscal lançadora, no “Relatório Fiscal do Auto de Infração
DEBCAD no 51.016.196-0”, que a contribuinte requereu restituição de valores que foram retidos
em valores superiores à Contribuição Previdenciária devida no período de março a julho de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.720842/2011-15
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.140 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720842/2011-15

2008, sob a alegação de "Valor excedente das retenções sofridas sobre Notas Fiscais de
Prestação de Serviços em relação ao valor devido sobre a folha de pagamento", dando origem ao
processo administrativo 13605.000696/2008-72.
Para análise do referido pedido de restituição, foi solicitado à requerente, por meio
do Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF), a apresentação de diversos documentos,
relacionados no referido termo. Atendida a intimação, em continuidade aos trabalhos de análise,
foi constatada a precariedade dos registros contábeis da contribuinte (Livros Diário e Livros
Razão), pois, a movimentação bancária relativa ao ano de 2008 não havia sido registrada
contabilmente.
Em decorrência de tal constatação, indeferido o Requerimento de Restituição, por
se entender que: “como o contribuinte não registra contabilmente todos os seus atos
administrativos, no caso em questão ocorreram diversas emissões de cheques que não foram
contabilizados, de forma que não é possível conhecer motivação e os beneficiários dos cheques
emitidos, assim, não é possível atestar que tenham sido contabilizados corretamente todos os
pagamentos efetuados a título de pró-labore, de honorários e de salários e apurado
corretamente a contribuição previdenciária devida.”

Também foi procedida à presente autuação para lançamento da multa pela
apresentação de “Livros Diário e Livros Razão que não contêm todas as operações relativas ao
exercício da empresa-, ao omitir nos mesmos informação verdadeira, qual seja, a sua
movimentação bancária.”
A contribuinte apresentou impugnação onde alega que, por ser optante pela
apuração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IRPJ) com base no lucro
presumido, não estaria obrigada à escrituração do Livro Diário e Razão desde que mantivesse o
livro caixa com escrituração de toda a sua movimentação financeira, inclusive bancária, nos
termos do art. 45, parágrafo único da Lei 8.781, de 10 de janeiro de 1995. Complementa que a
contabilização do diário e razão foi feita afim de demonstrar a existência de valores a serem
restituídos. Reconhece que de fato houve omissão quanto à escrituração do Livro Diário e Razão,
entretanto, a falta da contabilização da conta bancária não gerou qualquer dano ao fisco
conforme alega demonstrado por meio do Livro Caixa que anexa à impugnação. Conclui no
sentido de que: “Sendo assim, como não houve a devolução do valor a que teria direito não há
também razão de aplicação de multa.”
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o lançamento por
aquela autoridade (fls. 149/153). A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DOCUMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
FORMALIDADES LEGAIS.
Deixar a empresa de apresentar qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições para a Seguridade Social ou apresentar documento ou livro que não
atenda às formalidades legais exigidas constitui infração ao artigo 33, §§2o e 3o da Lei
8.212/91.
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
159/160), onde ratifica todos os argumentos articulados na impugnação, conforme os excertos
abaixo reproduzidos:
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.140 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720842/2011-15

Conforme preceitua o Art. 45, § único da Lei 8.781/95 a empresa não é obrigada a
escrituração do Livro Diário e Razão desde que mantenha o livro caixa com
escrituração de toda a movimentação financeira, inclusive bancária.
(...)
Conforme preceitua o artigo 45, inciso III e § único da Lei 8.781/95 a empresa no ano
de 2008 era lucro presumido e mantém em seus arquivos o livro caixa onde consta a
escrituração de toda a movimentação financeira, inclusive bancária, razão pela qual não
concorda com a aplicação da multa pois com o livro caixa escriturado entendemos em
conformidade com o artigo 45, inciso III e § único que a contabilidade está regular.
Sendo assim, como não houve a devolução do valor a que tem direito não há também
razão de aplicação de multa.
Ao final, a recorrente solicita o acolhimento de suas razões e consequente reforma
da decisão de piso, dando-se provimento ao recurso e requer o cancelamento do débito fiscal
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
25/09/2013, conforme Aviso de Recebimento de fl. 157. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 25/10/2009, conforme carimbo aposto na própria peça recursal (fl.
159), considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de admissibilidade,
deve portanto ser conhecido.
Conforme relatado, o recurso da contribuinte limita-se a reiterar as alegações
constantes da impugnação no sentido de que, por ser optante pela apuração do IRPJ com base no
lucro presumido, não estaria obrigada à escrituração do Livro Diário e Razão, nos termos do art.
45, parágrafo único da Lei 8.981, de 10 de janeiro de 1995, desde que mantivesse o livro caixa
com escrituração de toda a sua movimentação financeira, inclusive bancária.
Entendo que a questão da infração ensejadora da multa foi suficientemente tratada
na decisão da autoridade julgadora de piso, nos seguintes termos:
No caso, restou demonstrado que a empresa não contabilizou a movimentação bancária
no ano de 2008, o que representa afronta ao disposto no artigo 1.184 da Lei 10.406, de
10/1/2002, segundo o qual no Diário “[...] serão lançadas, com individualização, clareza
e caracterização do documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução,
todas as operações relativas ao exercício da empresa”.
Em sua defesa, a empresa transcreve o disposto no parágrafo único do artigo 45 da Lei
no 8.781/95, que estabelece que a pessoa jurídica habilitada pelo regime de tributação
com base no lucro presumido não é obrigada a manter escrituração contábil nos termos
da legislação comercial desde que mantenha o Livro Caixa com escrituração de toda a
movimentação financeira, inclusive bancária. Anexa cópia do Livro Caixa de 2008 (fls.
121 a 136).
Conforme consulta realizada ao sistema informatizado da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, verificou-se que a empresa era optante pelo regime de tributação com base no
Lucro Presumido no ano de 2008.
No caso de empresas que optem por esse tipo de regime de tributação, a legislação que
regulamenta a matéria (parágrafo único do artigo 45 da Lei no 8.781/95), citada pelo
contribuinte, permite que, em substituição à escrituração contábil comercial (Livro
Diário e Razão), tais empresas mantenham Livro Caixa, no qual deverá estar escriturado
toda a movimentação financeira, inclusive bancária.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.140 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720842/2011-15

Em que pese, a princípio, o contribuinte ter escriturado o Livro Caixa para o ano de
2008 (fls. 121 a 136), o que, acaso comprovado, o desobrigaria de manter escrituração
contábil nos termos da legislação comercial, tal fato, por si só, não tem o condão de
afastar o cometimento da infração objeto do presente AI, pelos motivos a seguir
demonstrados.
Da análise dos autos, constata-se que a empresa, apesar de alegar ter escriturado o Livro
Caixa de 2008, não o apresentou à fiscalização no decorrer do procedimento fiscal a que
foi submetida. A interessada apresentou, tão somente, dentre outros documentos, o
Livro Diário e o Livro Razão do ano de 2008.
Registre-se que caberia ao contribuinte, por ser de seu interesse, apresentar
espontaneamente o Livro Caixa à fiscalização, uma vez ciente de que o resultado do
procedimento fiscal a que estava sendo submetido iria subsidiar posterior decisão nos
autos do processo 13605.000696/2008-72 (restituição).
Neste caso, entende-se que, mesmo sendo a empresa optante pelo regime de tributação
com base lucro presumido, se esta opta por manter a escrituração contábil comercial, e
por apresentá-la à fiscalização, tal escrituração deveria ser realizada corretamente e
deveria obedecer a todos os requisitos legais.
Registre-se que a empresa, ao preencher o item 22 do formulário “Requerimento de
Restituição da Retenção – RRR” (fl. 111), expressamente afirma possuir contabilidade
regular, o que confirma a obrigação de escriturá-la nos termos legais.
No entanto, não foi o que se constatou. Conforme Relatório Fiscal, o fato de a empresa
não ter contabilizado a sua movimentação bancária no ano de 2008 ocasionou o
indeferimento do pedido de restituição do contribuinte, nos seguintes termos:
[...] como o contribuinte não registra contabilmente todos os seus atos
administrativos, e como no caso em questão ocorreram diversas emissões de
cheques que não foram contabilizados, de forma que não é possível conhecer a
motivação e os beneficiários dos cheques emitidos, assim, não é possível atestar que
tenham sido contabilizados corretamente todos os pagamentos efetuados a título de
pró-labore, de honorários e de salários e apurado corretamente a contribuição
previdenciária devida.
A própria empresa reconhece, em sua defesa, que houve omissão quando da
escrituração do Livro Diário e Razão. Tem-se que tal afirmação acaba por prejudicar a
alegação de defesa de que “a contabilização do diário e razão foi feita afim de
demonstrar a existência de valores a serem restituídos”. Ora, não faz sentido afirmar que
mantém contabilidade com o intuito de “demonstrar a existência de valores a serem
restituídos” se esta mesma contabilidade não se presta para tal fim.
Repise-se, se o contribuinte, mesmo desobrigado, opta por escriturar o Livro Diário e o
Livro Razão, é seu dever garantir a fidedignidade de seus registros, para que estes
documentos possam demonstrar a regularidade das contribuições devidas e a eventual
existência de crédito em seu favor, o que, conforme visto, não ocorreu no caso em tela.
Assim, diante da irregularidade detectada (falta de escrituração da movimentação
bancária no Livro Diário e Razão), e considerando o disposto no artigo 142 do Código
Tributário Nacional – CTN, que estipula ser a fiscalização atividade vinculada, agiu
corretamente o agente fiscal ao lavrar o presente auto de infração, uma vez que os
documentos apresentados pela empresa não atenderam às formalidades legais exigidas.
Consoante destacado no julgamento de piso, a própria autuada reconhece, na
impugnação apresentada, que de fato houve omissão quando da escrituração do Livro Diário e
Razão. Eis os exatos termos de tal afirmação, conforme os seguintes excertos extraídos da
impugnação, especificamente na fl. 112:
A contabilização do diário e razão foi feita afim de demonstrar a existência de valores a
serem restituídos.
Reconhecemos que houve omissão quanto a escrituração do Livro Diário e Razão.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.140 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720842/2011-15

Entretanto a falta da contabilização da conta bancária não gerou qualquer dano ao fisco
conforme demonstrado através do Livro Caixa anexo.
Nesses termos, é certo que, de fato, a recorrente deixou de incluir em sua
escrituração do Livro Razão e do Livro Diário a correspondente movimentação financeira do
período objeto do lançamento. Resta definir se, de tal omissão caberia o lançamento da multa ora
objeto do presente recurso.
Alega a contribuinte em sua defesa que estaria dispensada da escrituração contábil
pela inteligência do parágrafo único, do art. 45 da Lei 8.981, de 1995. Vejamos os termos de tal
norma:
Art. 45. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no
lucro presumido deverá manter:
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
(...)
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica que,
no decorrer do ano-calendário, mantiver livro Caixa, no qual deverá estar escriturado
toda a movimentação financeira, inclusive bancária.
Entretanto, foi afirmado pela autuada em sua impugnação que “a contabilização
do diário e razão foi feita afim de demonstrar a existência de valores a serem restituídos”. Ou
seja, em que pese ser optante pela apuração do IRPJ com base no lucro presumido, a recorrente
optou por manter escrituração contábil. E mais, apresentou tal escrituração à Administração
Tributária com intuito de provar o que entendia de direito receber.
No exercício de suas prerrogativas regulamentares o Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) expediu a Resolução CFC no 1.330/2011, que aprovou a Interpretação
Técnica Geral - ITG 2000 (R1) - Escrituração Contábil. Esta Interpretação estabelece critérios e
procedimentos a serem adotados pelas pessoas jurídicas em geral para a escrituração contábil de
seus fatos patrimoniais, onde destaco o item 14:
Livro diário e livro razão
14. No Livro Diário devem ser lançadas, em ordem cronológica, com individualização,
clareza e referência ao documento probante, todas as operações ocorridas, e quaisquer
outros fatos que provoquem variações patrimoniais.
Nesses mesmos termos temos o caput do art. 1.184 do Código Civil (Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002): “Art. 1.184. No Diário serão lançadas, com individuação,
clareza e caracterização do documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução,
todas as operações relativas ao exercício da empresa.”
Conforme já destacado no julgamento de piso, não faz sentido a autuada afirmar
que mantém escrituração contábil com o intuito de “demonstrar a existência de valores a serem
restituídos”, mas esta escrituração não se presta para tal fim, por não obedecer às normas e
princípios contábeis, ao não demonstrar todas as operações ocorridas relativas ao exercício da
empresa. Principalmente operações relativas à sua movimentação financeira.
Ao optar pela manutenção de escrituração contábil e apresentá-la à autoridade
fiscal, em substituição do Livro Caixa, por óbvio que tal escrituração deveria ser regular e de
acordo com as normas e princípios contábeis, não se pode admitir a existência de uma
contabilidade que não atenda às normas contábeis.
Não pode uma contribuinte apresentar sua escrituração contábil para efeito de
requerer restituição de um tributo e, quando questionada pelo fato de tal escrita não atender às
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.140 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720842/2011-15

normas, simplesmente demandar que a mesma seja desprezada Ao utilizar da escrita fiscal para
pleitear direitos junto à Administração Tributária, uma vez constatadas inconsistências e
irregularidades nos livros, cabe à autoridade fiscal, por dever de ofício, posto que vinculada sua
atividade, proceder ao lançamento da devida penalidade imposta pela Lei. Correto portanto o
procedimento adotado pela fiscalização e sem razão a recorrente quanto a sua irresignação.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital